Tribunal: TJBA
Processo: 8000189-69.2017.8.05.0246
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000189-69.2017.8.05.0246

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HELENIETE DIAS DE CASTRO

Advogado(s)
:
CLAUDIA DA ROCHA, IVANILZA BASTOS NOVAES FAGUNDES

APELADO: MUNICIPIO DE BREJOLANDIA

Advogado(s)
:
JOAO ROBERTH COIMBRA XAVIER, JOAO LUCAS DA SILVA, GILLIANE COSTA CASTRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA CÍVEL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO POR NEGLIGÊNCIA DAS PARTES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. OFENSA AO ART. 485, § 1º DO CPC. INTIMAÇÃO DO PATRONO QUE NÃO SUPRE A DETERMINAÇÃO LEGAL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE RÉ, NA FORMA COMO DETERMINADO PELA SÚMULA N. 240 DO STJ. RECURSO PROVIDO
.

1. É certo que eventual decisão de extinção do processo por negligência das partes (art. 485, II do CPC) exige a intimação pessoal da parte (art. 485, § 1º, do CPC) e, antes mesmo disso, a prévia e regular intimação do próprio procurador por ele constituído, o qual detém capacidade postulatória, com expressa advertência da penalidade de extinção.

2. No caso em análise, observa-se que, malgrado proferido despacho intimando a parte autora a se manifestar sobre o prosseguimento do feito (ID 88980990), à vista do grande lapso temporal de paralisação do feito, tal expediente fora cumprido tão somente com relação ao patrono cadastrado nos autos, observando-se a ausência de intimação pessoal da parte autora, a qual, pela dicção legal, é ato personalíssimo, não a suprindo a mera intimação do defensor.

3. Ademais, cumpre acrescentar que, além de não restar demonstrado o animus abandonandi por parte da promovente, isto é, a real intenção da autora em abandonar o processo, não se vislumbra nos autos qualquer requerimento, nem aquiescência, no sentido de que fosse extinto o feito, na esteira do verbete sumular n. 240 do STJ.

4. Assim, não verificada quaisquer destas condições na hipótese em apreço, impõe-se a desconstituição da sentença recorrida e o retorno dos autos à instância de origem para fins de prosseguimento do feito em seus termos legais.

5. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000189-69.2017.8.05.0246
, em que figuram como apelante HELENIETE DIAS DE CASTRO e como apelada MUNICIPIO DE BREJOLANDIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em DAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .